Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703952-42.2021.8.07.0000 Agravante ADRIANO AMARAL BEDRAN Agravado ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA E OUTRO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de resolução contratual, indeferiu pedido de antecipação de tutela no qual o Autor, ora Agravante, vindicava “a rescisão contratual, bem como o estorno do valor pago no cartão de crédito, retornando as partes à situação anterior”. Afirma que “não pode o Agravante aceitar a douta decisão, eis que pode substancialmente atrasar a obra, fazer o autor arcar com expensas altamente voluptuosas, eis que vem arcando mensalmente com a diária dos pedreiros, ademais, se trata de produto essencial, o que permite a égide do Código Civil, a resilição imediata do contrato, ainda não distante, pesa em favor do perigo na demora, o fato da empresa ser recorrente nestes casos e não possuir liquidez”. Sustenta a essencialidade dos produtos adquiridos, “eis que o produto (porcelanato), no momento de uma obra, possui importância para as atividades cotidianas do consumidor, e não distante, em uma empreitada é absolutamente FUNDAMENTAL para desenvolver as suas atividades”, bem como que “já se fazem mais de vinte dias que os produtos foram entregues, e até o presente momento a empresa não se prontificou a trocar, ou realizar os ajustes necessários ao procedimento”. Alude à plausibilidade do direito e ao periculum in mora ante a “iliquidez da empresa, comprovada com prova emprestada de outros autos, em que sequer possuía cem reais em conta corrente. · Descaso com a demanda do cliente, eis que sequer entrou em contato para proceder com qualquer procedimento de troca, resilição ou qualquer outro ato que sanasse o problema do consumidor, o que acabou por insurgir em gastos extraordinários com diária dos empreiteiros. · Reincidência na falta de resolução nos problemas, eis que sequer responde as demandas contra si. · Desistência do locador no contrato antes pactuado com o Agravante, para alugar o imóvel por 03 (três anos), ante a demora da empresa, prejuízo incontável para o agravante, que sabe-se lá, que em um momento tão difícil, conseguirá novo inquilino rapidamente”. Ao final, postula a antecipação da pretensão recursal para que seja determinado o estorno dos valores pagos via cartão de crédito e a retirada do material viciado do local da obra. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja deferida a liminar pleiteada na ação originária com a resolução do pacto. Preparo regular à pág. 1 do ID 23129679. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: Cuida-se de ação de resolução contratual com pedido de tutela de urgência, proposta por ADRIANO AMARAL BEDRAN em desfavor de ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA e BIANCOGRESS CERÂMICA S/A, através da qual objetiva rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como a condenação das rés à restituição da quantia de R$ 6.920,00 (seis mil, novecentos e vinte reais), em razão da entrega de produtos com defeito. Aduz o autor que realizou a compra de diversos materiais de construção no estabelecimento da primeira ré, resultando no valor final de R$ 6.920,00 (seis mil novecentos e vinte reais). Entretanto, afirma que os produtos vendidos apresentaram defeitos, que os tornaram impróprios para uso. Diante disso, alega que entrou em contato com a ré e solicitou a substituição dos produtos danificados, pedido que foi negado por esta. Ante o exposto, o autor requer, em sede de antecipação de tutela, a rescisão contratual, bem como o estorno do valor pago no cartão de crédito, retornando as partes à situação anterior. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, embora se reconheça a plausibilidade do direito do autor, não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil de futuro cumprimento de sentença, tendo em vista que não restou comprovado que todos os materiais fornecidos pela primeira ré apresentaram defeito, para ensejar a devolução do valor total pago pelo autor. Nesse sentido, antes de avaliar o descumprimento das obrigações contratuais pelas rés e condenar as mesmas em razão do alegado vício nos produtos fornecidos, faz-se necessário apurar todas as alegações e documentos apresentados pelas partes, sendo impossível fazer uma análise segura sem manifestação da parte ré. Demais disso o Código de Defesa do Consumidor autoriza o fornecedor a promover a substituição do produto em até 30 dias, prazo esse que não transcorreu. Portanto, a questão deduzida nos autos merece acurado exame no momento processual oportuno, após a triangularização da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que a questão engendrada nos autos demanda melhor elucidação dos fatos no curso da instrução processual. Com efeito, as fotos juntadas aos autos não comprovam que todos os materiais de construção adquiridos no estabelecimento da parte Ré, ora Agravada, apresentaram defeitos de forma a ensejar a restituição do valor total pago. Ademais, em sede de cognição sumária, verifico que a compra dos produtos se deu em 18.01.2021 e, de forma açodada, o Autor ingressou em Juízo com a ação principal em 21.01.2021, antes, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no Art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor que autoriza o fornecedor a promover a substituição dos produtos. Necessário, pois, o transcurso do prazo legal para eventual exercício do direito do consumidor à restituição da quantia paga, bem como imprescindível a prévia oitiva da parte adversa/fornecedor quanto aos fatos alegados pelo Autor/consumidor para possibilitar o exame do pleito liminar de imediata devolução dos valores pagos. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO PRODUTO. PRAZO PARA CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO DEFEITO. PROVA. 1.O fornecedor de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo (Art. 18, caput, do CDC). 2.O prazo para saneamento do vício é de 30 (trinta) dias (Art. 18, § 1o, do CDC). 3.Não sanado o vício, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a devolução da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (Art. 18, § 1o, do CDC). 4.Consumidor de automóvel que alega vício oculto do produto, tem, em tese, o direito à substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. 5.O exercício deste direito em sede de antecipação da tutela exige, no entanto, prova inequívoca de que o fornecedor se recusou ou não conseguiu a sanear o defeito, no prazo de 30 (trinta) dias. 6.O simples fato de ter o veículo sido levado à concessionária dos fornecedores por mais de uma vez, inclusive, em uma delas, devidamente rebocado, não prova que os vícios apontados realmente existiam e nem que não foram sanados. 7.Em casos semelhantes, a antecipação da tutela deverá ser precedida de perícia, para comprovar os vícios e o seu não saneamento no prazo de lei. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida. (Acórdão 384608, 20090020104095AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2009, publicado no DJE: 28/10/2009. Pág.: 48). À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator